Tribunal: TJSP
Processo: 1006991-12.2014.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – ACIDENTÁRIA – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – SENTENÇA

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – ACIDENTÁRIA – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO SEGUNDO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DO REEXAME NECESSÁRIO.